Tribunal: TJDFT
Processo: 0763382-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. INJÚRIA (CP, ART. 140). ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso interposto contra a sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada por A.C.A. em desfavor de A.C.G.T, a qual narra o cometimento, em tese, dos crimes de calúnia, difamação, injúria, ameaça e extorsão (CP, Arts. 138, 139, 140, 147 e 158). A insurgência recursal cinge-se tão somente quanto ao suposto cometimento do crime de injúria.
II. No caso concreto, o querelante teria logrado, em 17.12.2019, julgamento favorável em ação de despejo (autos n. 0706140-73.2019.8.07.0001), na qual o querelado era seu inquilino. Em razão disso, o querelado, no mesmo dia do pronunciamento judicial e em 18.12.2019, teria enviado as seguintes mensagens de “e-mail” ao querelante e ao seu causídico: “Seu Vagabundo! Suma de Brasília! Do DF! Do Brasil! Você e sua família! Minha vida esta perdida mesma. Então se prepare, canalha! Vagabundo! Ladrão do dinheiro das pessoas! Sua canalhice vai custar caro pra você e pra quem estiver do seu lado! Quer ir a delegacia? Va la e faça essa queixa. Leve isso aqui porque vou deixar claro que haverá um VAGABUNDO a menos neste mundo. Eu avisei. Vagabundo!”; e “Eu avisei. Não foi por falta de aviso. Esse canalha do Ademar, pilantra, vagabundo vai pagar caro por querer nos tirar dinheiro na mão grande. Um porcaria. Minha vida já não existe mais. Ele que trate de sumir do Brasil junto com a família porque avisei. Onde ele for, eu o acho. Canalha! Vagabundo! Fizemos um trato entre homens, sobre quando ia começar o pagamento do aluguel, ai bandido vai a justiça. Ah, mas não vejo a hora de encarar esse covarde e vagabundo. Pilantra! E foi acolhido por um advogado vagabundo igual a você, Quer ir a delegacia? Vão, seus vagabundos! Aviso novamente: minha vida perdeu o sentido mas ele sujeito vagabundo vai pagar caro”.
III. Nesse quadro fático-jurídico, quanto ao crime de injúria, a douta Magistrada rejeitou a inicial acusatória, por atipicidade da conduta (CPP, Art. 395, I e III), sob o fundamento de inocorrência de animus injuriandi, mas tão-somente de animus criticandi (ID 17162581).
IV. Nesse toar, verifica-se que a queixa-crime descreveu a infração penal, com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime de injúria. Ademais, a circunstância de o querelado ter enviado os “e-mails” com conteúdo injurioso, em suposto momento de exaltação, não afasta, em tese, o animus injuriandi, para efeito de atingir a honra subjetiva do querelante.
V. E como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “Não se pode perder de vista que a existência do elemento subjetivo especial previsto no crime em comento deve ser analisada pela perspectiva da vítima, que no caso concreto sentiu sua honra afetada a ponto de ir a delegacia e registrar ocorrência policial. As pessoas que são chamadas de vagabundas, bandidos e canalhas merecem sim a proteção da lei penal e da lei civil. Atos tem consequências” (ID 17273291).
VI. Impõe-se, portanto, a anulação da decisão, e retorno dos autos à origem para a apreciação do recebimento da queixa-crime, sem embargo de eventual aplicação de medida alternativa ("despenalizadora").
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, para que o processo cumpra o seu regular curso na origem (Lei n. 9.099/95, Art. 82 § 5o). Sem custas nem honorários.